Tribunal: TJDFT
Processo: 0738810-94.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AÇÃO RESCISÓRIA (47) 0738810-94.2024.8.07.0000 DECISÃO 1. Cuida-se de ação rescisória (ids. 64043374 e 67860348), com base no CPC 966, VIII, tendo por objeto o ac. 1.863.899 da 6a T. Cível (id 64043377, págs. 293-310), com trânsito em julgado em 26/08/24 (id 64043377, p. 337), que manteve a extinção do cumprimento de sentença com base no pagamento (CPC 924, II). A autora pleiteia a gratuidade da justiça, com dispensa do depósito prévio, sob o argumento de que se encontra desempregada. Alega, em síntese, que não houve o integral pagamento, pois a quantia depositada pela devedora, nos autos do Proc. 0707724-38.2020.8.07.0003, não inclui multa, correção monetária, juros de mora nem os honorários advocatícios previstos no acordo que foi descumprido pela ré, havendo saldo credor remanescente de R$ 665,00, daí o erro de fato. Afirma que, naquele feito, a ré juntou comprovantes de pagamento em duplicidade, induzindo em erro o Juízo, de modo que o valor de R$ 665,00 também é devido por força do CPC 523, § 1o. Assinala que a ré não requereu a gratuidade de justiça. Pede a reforma do acórdão e a condenação da ré ao pagamento daquela importância. O feito foi distribuído ao eminente Des. Arquibaldo Carneiro Portela, o qual determinou a emenda a inicial, por duas vezes (ids. 64113826 e 66768568), e, por fim, ordenou a redistribuição dos autos, com base no CPC 971, STF 252 e RITJDFT 187 (id 68124220). 2. Defiro à autora a gratuidade da justiça, ante os documentos de ids 65126687, 65126688, 67860355 que comprovam movimentação financeira e ganhos inferiores a cinco salários mínimos. A autora afirma que houve erro de fato na decisão rescindenda (CPC 966, VIII), sustentando, para tanto, duplicidade de comprovantes de pagamento, o que teria induzido em erro o Juízo. Em rigor, a autora se insurge mesmo é contra a avaliação do acervo probatório que ensejou a conclusão de que não houve o descumprimento do acordo e que o pagamento realizado foi suficiente para a quitação do débito. O valor remanescente de R$ 665,00, referentes a multa, juros e correção monetária, foi a questão a respeito da qual a egrégia 6a Turma Cível se manifestou de forma expressa. Atente-se, a propósito, para excerto do voto condutor do ac. 1.863.899: “(...). Destarte, requer o provimento do recurso para que seja determinado o prosseguimento da execução até a satisfação do suposto débito remanescente de R$665,00 (seiscentos e sessenta e cinco reais). O cerne reside em aferir se houve o descumprimento do acordo hábil a atrair multa e honorários advocatícios. Em que pesem os seus argumentos, entendo que a r. sentença não merece quaisquer reparos, senão vejamos. A r. sentença fora proferida nos seguintes termos (ID 55410744): ‘Trata-se de processo na fase de cumprimento de sentença desencadeado por YTALLA KAROLLINY EVANGELISTA ABREU SILVA em desfavor de ANGELICA SILVA, partes qualificadas nos autos. Trata-se de cumprimento de sentença de acordo supostamente descumprido pela executada. As partes realizaram acordo, segundo o qual o débito foi parcelado em 33 (trinta e três) parcelas de R$100,00 (cem reais), totalizando o importe de R$ 3.300,00 (três mil e trezentos reais). Determinada a remessa dos autos à Contadoria, apurou-se que o acordo vinha sendo cumprido, já tendo a executada depositado a quantia de R$ 3.400,00 (três mil e quatrocentos reais), de modo que não há que se falar em pagamento da multa de 10% e dos honorários de 10% previstos no art. 523, § 1o, do CPC. Assim, tendo em vista o pagamento do débito, com fundamento no art. 924, inc. II, do CPC/2015, julgo extinta a presente execução. Expeça-se alvará eletrônico em favor da parte credora da quantia de R$ 3.300,00 (três mil e trezentos reais), e em favor da executada da quantia de R$ 100,00 (cem reais) paga a maior. Custas finais pelo executado, se houver. Após pagas as custas, dê-se baixa e arquivem-se os autos. Sentença registrada eletronicamente. Publique-se. Intimem-se”. Anteriormente, o acordo supramencionado fora homologado na r. sentença de ID 55410581, nos seguintes termos (ID 55410581): ‘Trata-se de ação de execução de título extrajudicial proposta por YTALLA KAROLLINY EVANGELISTA ABREU SILVA em desfavor de ANGELICA SILVA, partes devidamente qualificadas nos autos. As partes noticiaram a celebração de acordo, conforme ID 93928107 com as ressalvas de ID 94227080 e 95049056. É o breve relatório. Decido. Homologo, para que produza seus jurídicos efeitos, o acordo celebrado entre as partes e noticiado nos presentes autos, cujos termos passam a fazer parte da presente sentença. Ante o exposto, e por tudo o mais que nos autos consta, JULGO EXTINTO o processo, em face da transação, com base no disposto na alínea "b" do inciso III do artigo 487 do CPC. Custas pela parte executada. Honorários nos termos do pactuado. Não havendo outros requerimentos, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos. Sentença registrada eletronicamente. Publique-se e intimem-se’. Segundo cláusulas do acordo descritas na petição de ID 55410572: ‘Cláusula Primeira - Primeiramente, as partes reconhecem que o valor do débito se perfaz no montante atualizado de R$3.300,00 (Três mil e trezentos reais). Sendo 10% de honorários. Conforme a atualização monetária. (...) Cláusula Quarta. O atraso em qualquer um (sic) das parcelas ou o pagamento a destempo implicará no vencimento antecipado das demais na incidência de multa de 10% sobre o débito remanescente, além de correção monetária de juros de mora de 1% ao mês até o efetivo pagamento; Cláusula Quinta. Cumprido o presente acordo as partes reciprocamente dão plena e geral quitação quanto ao feito da presente ação e nada mais têm a reclamar dentro ou fora deste juízo, referente à matéria deste processo. Cláusula Sexta. o COMPROVANTE DE PAGAMENTO DEVERÁ SER ENVIADO EM ATÉ 05 (CINCO) DIAS APÓS O VENCIMENTO DO PRAZO AJUSTADO ACIMA, SOB PENA D INCIDÊNCIA DA MULTA ACORDADA para o e-mail Cristina.guimaraes.adv.a@gmail.com’ Destacam-se as ressalvas: ID 55410575: ‘Contudo, a executada discorda com o disposto na cláusula sexta da contraproposta, a qual impõe aplicação de multa em caso de não ser enviado o comprovante de pagamento para o e-mail da patrona da exequente, tendo em vista que a comprovação do pagamento é de fácil constatação mediante simples consulta bancária. Ademais, a executada não possui acesso fácil à internet o que dificultaria sobremaneira o cumprimento de tal exigência, além de onerá-la ainda mais, dificultando o cumprimento de todos os termos do acordo mediante incidência de multa’. ID 55410580: ‘YTALLA KAROLLINY EVANGELISTA ABREU SILVA, devidamente qualificada no processo em epigrafe, vêm perante Vossa Excelência, com o devido acato e respeito de estilo vem manifestar de concordância com ressalva. Requer ainda alteração na conta de pagamento por Pix 61- 991710919 da Advogada da exequente Agência 0001 Conta 19473306-8 Banco 260- Nu Pagamentos S.A Cristina Guimaraes Sociedade Individual de Advocacia com CNPJ ;41.686.630/0001-49 da Advogada Responsável Cristina Alves Guimarães Vem requer o levantamento do Alvara por Pix 61-991710919 da Advogada da exequente Agência 0001 Conta 19473306-8 Banco 260- Nu Pagamentos S.A Cristina Guimaraes Sociedade Individual de Advocacia com CNPJ: 41.686.630/0001-49 da Advogada Responsável Cristina Alves Guimarãe’. Pois bem. De se observar que as cláusulas redigidas pela parte exequente possuem certa ambiguidade, sendo ainda certo que as suas manifestações nos autos, como na apelação, carecem de certa objetividade, o que veio a favorecer o comportamento contraditório da própria exequente quando da execução do acordo. Nesse ponto, não se olvide que a interpretação do negócio jurídico deve lhe atribuir o sentido que corresponder à boa-fé, que for mais benéfico à parte que não a redigiu, de forma a se obstar comportamento contraditório quando da execução e prestigiar a intenção da declaração de vontade, na melhor exegese do art.113, do Código Civil. Essa a hipótese em relação à pretensão dos honorários advocatícios. Atente-se que o texto da cláusula primeira favorece a interpretação de que o débito perfaz R$3.300,00 (Três mil e trezentos reais), já incluído o percentual de 10% (dez por cento) referente aos honorários. Ademais, o vencimento antecipado previsto na cláusula quarta pressupõe a rescisão do acordo por inadimplência, fato não observado na lide, uma vez que ainda se considerasse a tese de atraso de dias no pagamento em determinados meses, a prestação fora levantada regularmente pela exequente, o que evidencia a anuência tácita quanto ao seu recebimento e a intenção no prosseguimento do acordo. Logo, não deve prosperar o argumento recursal de que ‘faltou MULTA, JUROS E CORREÇÃO MONETARIA E Honorários de Sucumbência já que não houve deferimento da justiça gratuita’. (ID 55410751 Registre-se, por oportuno, que houve a análise técnica dos pagamentos pela i. Contadoria Judicial, que apurou que ‘o acordo vem sendo cumprido, não havendo, salvo melhor juízo, nenhum cálculo a ser feito’. (ID 55410726) A exequente apresentou a sua irresignação no ID 55410729, sendo afastado na decisão de ID 55410730, em que o i. Juízo a quo assentou: ‘Quanto ao prosseguimento do feito, sem razão a exequente, já que, como constatado pela Contadoria, o acordo vem sem cumprido, de modo que não há que se falar em penhora via SISBAJUD’. A parte exequente não se insurgiu via recurso da referida decisão, tornando-se, portanto, questão decidida quanto ao regular cumprimento do acordo, o que afasta a rediscussão do tema em face da preclusão consumativa. Nesse sentido, a orientação jurisprudencial deste e. TJDFT, mutatis mutandis: ‘PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO. AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO CONJUNTO. PESQUISA AO SISTEMA SISBAJUD. EMISSÕES AUTOMÁTICAS DE ORDENS REPETITIVAS DE BLOQUEIOS DE VALORES. TEIMOSINHA. POSSIBILIDADE. EFETIVIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. SUSPENSÃO (LEI No 11.101/05, ART. 6o, § 4o). OBRIGAÇÃO EXEQUENDA ALHEIA AO PLANO DE RECUPERAÇÃO DA EMPRESA. PROSSEGUIMENTO DO FEITO EXECUTÓRIO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. Em observância ao princípio da economia processual, adequada a análise conjunta do agravo interno com o agravo de instrumento, quando este comportar julgamento de mérito. Precedentes. 2. Não há óbice legal à realização de diligências eletrônicas que se mostrem necessárias e pertinentes para efetivação do processo de execução/cumprimento de sentença, devendo ser realizadas novas medidas postuladas pelas partes, quando se mostrem razoáveis e passíveis de serem bem-sucedidas. 3. Foram criados diversos sistemas eletrônicos para facilitar o cumprimento da função jurisdicional, simplificando os procedimentos de localização e constrição de bens, tudo isso em conformidade com os ditames da cooperação e da efetividade da prestação jurisdicional, destacando-se entre eles a pesquisa on line de ativos financeiros via SISBAJUD. 4. Havendo ferramenta útil e de fácil utilização a disposição do Juízo, aferindo-se a possibilidade de pesquisa e bloqueio de bens junto ao SISBAJUD, deve ser prestigiado o direito do credor em ver seu crédito saldado, inclusive por meio de ferramenta que prevê emissões automáticas de ordens repetitivas de bloqueio de valores durante determinado prazo ("teimosinha"), máxime, quando ainda não tentada a utilização dessa funcionalidade anteriormente. 5. Suspensa a execução originária em razão da decretação da recuperação judicial da devedora, e findo o prazo de suspensão processual de que cuida o artigo 6o, § 4o, da Lei no 11.101/05, e considerando que a obrigação exequenda não está inserida na recuperação judicial, foi proferida decisão determinando o prosseguimento do feito, datada de 05/10/2015 e confirmada em sede de embargos de declaração em 29/02/2016. 6. Como a parte interessada não se insurgiu oportunamente, interpondo o recurso adequado contra a decisão que impôs o prosseguimento do feito, o resolvido já não pode mais ser discutido, nem mesmo revisto de ofício pelo Juízo a quo, ante o advento da preclusão pro judicato, de que cuida o art. 505 do CPC. 7. Agravo interno desprovido. Agravo de instrumento provido.’ (Acórdão 1818862, 07208843720238070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 21/2/2024, publicado no DJE: 15/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) ‘AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE PENHORA DE SALÁRIO. DECISÃO ANTERIOR. PRECLUSÃO PRO JUDICATO. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. MULTA. O recurso que traz os fundamentos pelos quais entende que o pronunciamento judicial deve ser reformado não viola o princípio da dialeticidade recursal, havendo pretensão específica de reforma da decisão. Nos termos do artigo 507, do Código de Processo Civil, não é possível nova manifestação judicial sobre questão já decidida, ainda que se trate de matéria de ordem pública, em razão da ocorrência da preclusão consumativa, a qual vincula todas as partes do processo, inclusive o julgador (preclusão pro judicato). A matéria de ordem pública não se sujeita à preclusão temporal, mas pode ser alcançada pela preclusão consumativa. Tendo havido decisão anterior, reconhecendo a impenhorabilidade do salário de devedor, não desafiada pelo credor em via recursal, não pode a matéria ser rediscutida nos autos, o que enseja a manutenção da decisão que negou seguimento ao agravo de instrumento, por ausência de pressuposto de sua admissibilidade. Sendo o agravo interno manifestamente improcedente, deve ser aplicada a multa prevista no artigo 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil’. (Acórdão 1608523, 07104363920228070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 17/8/2022, publicado no DJE: 8/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO. CÁLCULOS DA CONTADORIA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E LEGITIMIDADE. HOMOLOGAÇÃO. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO EXECUTADO. MOMENTO OPORTUNO. PRECLUSÃO. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AUSÊNCIA. CÁLCULOS EM CONSONÂNCIA COM O TÍTULO EXEQUENDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. VALOR CONTROVERTIDO. DECISÃO REFORMADA EM PARTE. 1. Em sendo a Contadoria Judicial órgão auxiliar da Justiça, os cálculos por ela elaborados gozam de presunção de veracidade e legitimidade. Precedentes. 2. Ausente impugnação específica quanto aos cálculos da Contadoria Judicial, conquanto oportunizado contraditório e ampla defesa, reputa-se ter operado a preclusão da matéria, diante da inércia da parte executada. 3. Em se tratando de Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública, em que esta apresenta impugnação, são devidos honorários advocatícios na forma do art. 85, parágrafo 7o, do Código de Processo Civil, cuja base de cálculo deve ser o valor controvertido sob o qual sucumbiu o devedor. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1822469, 07484497320238070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 27/2/2024, publicado no DJE: 8/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Destarte, não configurado o descumprimento formal do acordo e ante o pagamento realizado no curso da lide com a quitação do débito, fato suficientemente esclarecido de forma técnica pela perícia judicial, deve ser mantida a solução de origem que extinguiu execução diante do pagamento, com fundamento no art.924, inc. II, do CPC. (...).” Grifos no original Portanto, não cabe a alegação de erro de fato, considerando o que dispõe o CPC 966, VIII, § 1o. Erro de fato, na rescisória, é inconfundível com o acerto ou desacerto do julgado ao analisar as provas, No caso, a matéria foi controvertida pelas partes e ensejou expresso pronunciamento judicial. Logo, os fatos narrados não configuram, sequer em tese, hipótese de rescisória. Dessarte, a inicial deve ser indeferida. Atente-se para doutrina ainda atual de Barbosa Moreira: “As hipóteses de indeferimento da inicial da ação rescisória, mencionadas em termos sintéticos nos dois incisos do art. 490, podem ser analiticamente distribuídas em três grupos: 1°, indeferimento fundado em razão de ordem ‘formal’, a saber: a) inépcia da inicial (art. 295, n° I), resultante de faltar o pedido ou a indicação da ‘causa petendi’ (art. 295, parágrafo único, n° I), de a conclusão não decorrer logicamente da narração dos fatos (art. 295, parágrafo único, n° II; exemplo: o fundamento invocado pelo autor não corresponde a qualquer das hipóteses legais de rescindibilidade), ou de formularem-se pedidos entre si incompatíveis (art. 295, parágrafo único, n° IV);” -– Comentários ao Código de Processo Civil, Vol. V, 15a ed., Rio de Janeiro: Forense, 2009, p. 189. 3. Indefiro a inicial - CPC 968, § 3o, c/c 330, I e §1o, III, e o RITJDFT 87, IX. Publique-se. Intime-se. Após, arquivem-se. Brasília, 06/03/2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator